Tribunal: TJDFT
Processo: 0708321-98.2020.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

I – Facultada a emenda da inicial, a autora não cumpriu integralmente a determinação judicial. Mantida a r. sentença de indeferimento da inicial, arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, do CPC.

II – Apelação desprovida.